Tribunal: STF
Processo: HC 222939
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Genivaldo Alves de Sousa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 4, fls. 42-46).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida concessão de liberdade provisória ao paciente “em razão do patente constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa”.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, verifico que o ministro Relator do HC n. 171.911 no Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na pluralidade de réus e na complexidade do feito. Confira-se (com meus grifos):



    Relativamente ao pretendido excesso de prazo, o Juízo a quo manifestou: 



    "Em 31 de outubro de 2019, chegou ao conhecimento da autoridade policial de que o grupo criminoso estaria planejando o homicídio de um desafeto e que iriam se reunir na residência de Guilherme Faustino. De posse de tais informações foi deflagrada uma operação que resultou na prisão em flagrante do paciente em 01 de novembro de 2019, sendo instaurado o inquérito policial n° 412-526/2019. Em 02 de novembro de 2019, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, por meio de decisão proferida pelo juizo da 2 a Vara da Comarca de Cascavel. Em 11 de maio de 2020, o paciente foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 2°, § 2°, 4°, I, da Lei 12.850/13, art. 244-B da Lei n.° 8.069/90; art. 33 e 35 da Lei n.°11.343/06 e art.14 da Lei n.° 10.826/03 nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público, junto a outros 4 (quatro) acusados (fls.259/283). A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2020, oportunidade em que foi determinada a citação de todos os acusados. O paciente apresentou sua resposta a acusação em 26 de janeiro de 2021, às fls. 351/360. Ratificado o recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 01 de dezembro de 2021, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, sendo suspenso o ato logo após, em razão de diligências requeridas pelo Ministério Público. Em 04 de junho de 2022, foi deferido o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos demais acusados. (fls. 603/605) Atualmente, o processo se encontra no aguardo do cumprimento das diligências suscitadas pelas partes. Ressalte-se que a prisão do paciente foi reanalisada nos autos principais em outubro de 2022, oportunidade em que foi mantida sua segregação cautelar" (fls. 83-84, grifei).



     



    In casu, pelas informações do juízo a quo, bem como pela consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjce.jus.br) tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. Extrai-se dos autos que a prisão em flagrante, ocorreu em 01/11/2019, tratando-se de feito complexo que envolve a apuração de crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, que conta com vários réus 5(cinco), a maioria deles com advogados distintos, e diversos crimes, e que teve, ainda, a instauração de incidentes probatórios, tais como a quebra de sigilo bancário e fiscal dos acusados, além de outras intercorrências, como "expedição de diversas cartas precatórias para citações e notificações, bem como o envio de diversos malotes digitais, ofícios, certidões, prestações de informações em habeas corpus, dentre outros"(fl. 40). (grifei) 



    Destaque-se, que esta Suprema Corte também possui firme entendimento no sentido de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski HC 108.010, ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator